Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-96.2020.8.11.0098
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000427-96.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO LEOCALDIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 514.512.201-20 (ASSISTENTE), DOUGLAS ALFREDO DA SILVA - CPF: 028.868.701-96 (ASSISTENTE), ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – ADOLESCENTE ASSUMIU A AUTORIA – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL ALIADA AO INTERROGATÓRIO DO CORRRÉU QUE EVIDENCIAM A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE MUNIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente a prova testemunhal, não deixam dúvidas de que o acusado praticou o delito de tráfico de drogas.

Não é possível a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de porte de munições em hipóteses que envolvam a prática de outros delitos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley Ferreira dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal n.
1000427-96.2020.8.11.0098
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, com a incidência da causa de aumento do envolvimento de adolescente (art. 33, §4, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06), e porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14
caput,
Lei 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a absolvição do acusado por falta de provas da prática delitiva e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de porte de munição (Id.
126805888).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 126805908).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo interposto (Id. 128395686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de março de 2020, às 13h, na estrada vicinal conhecida como laranjal, na comarca de Porto Esperidião/MT, o apelante
Wesley Ferreira dos Santos,
na companhia do corréu Elton Urbino Teixeira e do adolescente W. M. C.,
adquiriu e transportou 73,88g de maconha, e 1.007g de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na oportunidade, os denunciados portaram e transportaram cinco munições de uso permitido, calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Com efeito, conforme consta no Boletim de Ocorrência, no dia 15/03/2020, policiais militares do GEFRON, realizavam patrulhamento na estrada vicinal conhecida como laranjal, momento em que avistaram uma motocicleta HONDA BROS, de cor preta, contendo 3 (três) ocupantes, sendo os denunciados ELTON e WESLEY e o menor de idade Wender Moraes Cardena, que ao perceberem que seriam abordados, dispensaram uma sacola de cor preta às margens da estrada.

Ato contínuo, a equipe policial realizou a abordagem do veículo e bem como analisou o conteúdo que se encontrava dentro da sacola, momento em que foi constatado que estavam na posse de substancia análoga a maconha e pasta base de cocaína, assim como, 5 (cinco) munições de calibre 38, estando todas intactas, e uma quantia de 52.650.00 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais em moedas corrente).

Diante disso os acusados ELTON e WESLEY foram presos em flagrante delito e conduzidos para a delegacia de polícia.

Vale ressaltar que o Laudo Pericial n.o 400.2.04.2020.003173-01 apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L (maconha) pesando 73,88g (setenta e três gramas e oitenta e oito centigramas), bem como, apontou positivo para a presença de Cocaína, pesando 1.007g (um mil e sete gramas) (...)”
(Id. 126803648).

Diante desses fatos, o apelante Wesley e o corréu Elton foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), corrução de menor (ECA, art. 244-B) e porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14,
caput,
da Lei 10.826/03), na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Durante a regular tramitação do feito, houve o desmembramento em relação ao corréu Elton (Id.
126805742).

Após a regular instrução processual, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para desclassificar a tipificação do art. 244-B do ECA para a causa de aumento do art. 40 da Lei de Drogas, e condenar o réu como incurso nas penas no art. 33, § 4o, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da lei 11.343/06, e art. 14
, caput,
da Lei 10.826/03, na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta pena privativa de liberdade de
6 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
420 dias-multa no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando que não há provas suficientes de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, argumentando que o adolescente envolvido assumiu a autoria e que Wesley não sabia o que havia dentro da sacola onde foram localizados os entorpecentes e a munição, o que induz a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos verifico que, interrogado em juízo, o apelante Wesley negou a prática dos fatos, nos seguintes termos:

“(...) A questão do fato das munições, nós não tinha conhecimento dos fatos, nem do dinheiro e nem da droga, nós tava vindo, encontramos ele na beira da estrada, acho que uns 2km da onde nós foi abordado ele pediu carona, nós falou pra ele pra onde ele tava indo, ele falou Porto Esperidião, falou que tava trabalhando numa fazenda, nós falou assim ‘até o Porto nós não pode levar você, porque nós pode trombar a polícia’ aí ele falou assim ‘mas me leva então até na entrada do Porto’, aí nós falou ‘então senta aí no meio’, aí ele sentou no meio e nós foi. Fizemos a curva, porque a estrada na onde que a polícia tava era reta, não era nem um lado mais alto que o outro não, não tinha subida e nem decida, era reto, aí quando nós falou assim ‘ó, a polícia!’, ele pegou e jogou a sacola. Eu não conheço ele, nunca vi ele e é isso aí que eu tenho pra falar, nós não tinha conhecimento de que ele tava trazendo droga, nem maconha, nem pasta base, nem dinheiro, nós tinha conhecimento só de uma sacola preta.
Juíza: e o senhor era acostumado a dar carona a pessoas que o senhor não conhecia? Réu: uai, a gente assim não é acostumado, mas ele apareceu, aí nós deu carona pra ele, porque ele não parecia ser um rapaz de menor, porque pela fisionomia dele e pela altura dele não tem como saber que ele é de menor (...) a aparência dele é de ele ter uns 18 anos.
Juíza: certo, e ele disse o que que ele ia fazer, pra onde ele ia, onde morava, qual o destino e qual a razão...? Réu: ele falou que tava vindo de uma fazenda né, na região do Porto ali a maioria não tem um emprego fixo né, porque ali não tem uma empresa grande, ali a maioria trabalha em fazenda, ou em diária (inaudível) então pela fisionomia que ele tava e o jeito das roupas dele, não tinha como a gente desconfiar que ele tava trazendo alguma substância de droga ou porte de arma ou alguma coisa, não tinha, porque ele tava com uma sacola, a gente não ia meter a mão na sacola dele e falar ‘ah não nós não vai levar você por causa da sacola’, aí é uma falta de respeito com a pessoa né... Juíza: você chegou perguntar pra ele ou ele chegou a comentar o que que ele tinha naquela sacola? Réu: não, ele não comentou não, porque a sacola era preta né, nós não fizemos muita questão não porque não era uma sacola muito grande (...)
Juíza: e qual a relação de você com o Elton? Vocês são amigos? Qual a relação de vocês dois? Réu: eu e ele nós já trabalhou algumas vezes em fazenda. Juíza: com o que? Qual fazenda? Réu: nós tirava madeira, nós tava limpando uma roça pra plantar mandioca, aí nós vendia a madeira pra cerâmica, na saída do Porto ali a cerâmica, indo pra ponte ali (...) Ministério Público: de quem que era a motocicleta? Réu: do Elton Urbino Teixeira. Ministério Público: e quem que tava pilotando a motocicleta? Réu: o Elton Urbino Teixeira.
Ministério Público: me descreve o Elton? Réu: é um pouco mais alto que eu, que eu sou mais baixo, e um pouco gordinho, meio mais claro que eu.
Ministério Público: os senhores estavam vindo de onde? Réu: nós estávamos vindo pra trás um pouco do laranjal, que um cunhado dele tem um sítio lá. Ministério Público: e o que vocês foram fazer no sítio? Réu: nós foi lá pra buscar leite pros filho dele e foi ver uns carneiro do filho dele que tem lá no sítio dele...
O irmão dele mora lá em frente à civil e o outro trabalha lá no posto prata (...) Ministério Público: em dado momento do depoimento do senhor, o senhor falou que não daria carona até a cidade por causa da polícia, eu não entendi essa parte... Réu: porque é três pessoa né, como que vai andar três pessoa numa moto sendo que a lei fala que não pode, com dois capacete, não tem como andar três pessoa, dois com capacete e um sem capacete na estrada uai, nós levou pra não deixar ele de pé, porque tava um pouco quente né, o sol tava um pouco quente era faixa de umas 10h30 por aí. Ministério Público: então o senhor tem conhecimento de que não daria carona pra não ter problema por conduzir com três pessoas, mas mesmo assim vocês deram pra um desconhecido a carona? Réu: uai, é igual na BR, se fosse o senhor na BR com roupa de trabalhador, eu ia deixar você andar no sol quente ou ia te dar carona? Ministério Público: eu não daria carona pra alguém que eu não conheço pra tomar multa (...)”
(documento de mídia, Id. 126805791) – negritei.

No entanto, a versão do apelante se encontra dissociada dos demais elementos de prova colhidos nos autos, em especial do depoimento do corréu
Elton Urbino Teixeira,
que, tanto em fase policial como em juízo, afirmou que conhecia Wesley e o adolescente Wender apenas de vista, e que os dois lhe pediram carona juntos na estrada:

“(...) Olha desses fato aí eu não sabia de nada, eu dei carona só.
Juíza: o senhor deu carona a quem? Réu: a esses dois menino que tava na beira da estrada, foi o que eu falei da outra vez, foi o que eu fiz, eu tava a procura de serviço, senhora. Juíza: certo, mas o senhor conhecia o Wesley? Réu: se eu conhecia o Wesley? De vista só, senhora (inaudível). Juíza: e o Wender? Você conhecia o Wender? Réu: eu já tinha visto ele na rua, sabia que ele morava no Porto (inaudível)
. Juíza: certo, mas o senhor sabia que, em tese, eles eram envolvidos com crimes ou não? O que que o senhor sabia sobre eles? Réu: eu não sabia que eles eram envolvidos com crime não, senhora. Juíza: então o senhor não tem nada a ver com isso? Com o tráfico de drogas, com munição...
Réu: não, não. Como eu tava caçando serviço, eu fui lá na fazenda dos gaúchos, pra ver se tinha algum serviço lá, aí uns 2km pra trás eles pediram carona pra mim. Juíza: certo, e eles estavam juntos? O Wesley e o Wender? Réu: isso, tava os dois juntos
. Juíza: certo, e o senhor chegou a observar, ouviu os policiais falando dessa sacola plástica preta? Réu: eles tavam numa (inaudível) e tava com uma blusa grande e uma sacola, só que eu não vi o que tinha dentro da sacola, senhora. Juíza: certo, em nenhum momento o senhor desconfiou que tivesse droga, que tivesse munição? Réu: não, em nenhum momento eu desconfiei, eles pediram carona eu só dei carona, senhora.
Juíza: entendi, e o senhor não ficou assim com receio de dar carona? O senhor sempre dá carona? Réu: eu sempre dou carona quando eu acho as pessoas na beira da estrada, porque eu também já fiquei na beira da estrada pedindo carona já
(...)
Ministério Público: me explica essa história da carona, que eu não entendi? Réu: olha, vindo da mangueira sentido lá da fazenda dos gaúchos, tem um trevo, foi lá que eu dei carona pra eles.

Ministério Público: pra eles dois? Réu: isso. Ministério Público: tava o Wesley e quem? Réu: tava o Wesley e o outro rapaz.
Ministério Público: quem que é o outro rapaz? Réu: ah, eu conheço ele, mas não sei o nome dele não, senhor. Ministério Público: o senhor acabou de falar que conhecia ele de vista... Réu: então, mas eu não sei o nome dele (...)”
(documento de mídia, Id. 126805856).

Em conformidade com o narrado pelo corréu, a testemunha
Nelson Garcia Regiani
confirmou que, no dia dos fatos, Elton esteve em seu sítio, pela manhã, a procura de serviços, o que contrapõe a narrativa do apelante de que teria ido ao sítio do cunhado de Elton buscar leite para os filhos dele, senão veja-se:

“(...) Doutor, por uma fatalidade do destino ou não sei o que que é, ou é outra coisa, justo nesse dia que ele foi, que ele fez essa cagada aí, não sei porque que deu na cabeça dele,
mas ele passou ainda lá em casa, pedindo se nós num tinha serviço, porque ele tinha trabalhado pra nós um tempo atrás e depois ele passou lá, conversou ainda comigo, com meu pai, com minha mãe... Defesa: ele tava procurado serviço nessa data e depois o senhor ficou sabendo que ele foi preso, digamos assim? Testemunha: sim, sim. Ministério Público: nessa data então o Elton tava sem serviço? Testemunha: é, ele passou lá em casa procurando serviço, porque lá em casa sempre passa veneno, faz uma cerca, roça um pasto... Ministério Público: onde é que fica a casa do senhor? Testemunha: é Sítio Nossa Senhora Aparecida, entrando no trevo
(inaudível) na 265, cê entra 4km e aí entra a esquerda e vai sair em casa. Ministério Público: é caminho ali pela estrada do laranjal? Testemunha: sim, sim, também. Ministério Público: que horas ele passou lá na casa do senhor? Testemunha: de manhã cedo (...)
.”
(
Documento de mídia, Id
. 126805845) – negritei.

Por sua vez, o adolescente
W. M. C
., assumiu a autoria delitiva, afirmando que o apelante Wesley e o corréu Elton estavam juntos na motocicleta e não possuem envolvimento no caso:

“Que, Mas eu não sou vítima não porque vítima é os caras entendeu a droga o dinheiro era tudo meu os caras tava vindo de moto a situação da droga e do dinheiro era meu entendeu eu que fiz o corre os cara é a vítima; Que, Aconteceu o seguinte eu tavo lá no Porto no Tortinho aí chegou um cara do Mirassol o cara lá contratou eu pra ir buscar o dinheiro e uma droga aí lá beirando o tal da teca pra mim ir lá buscar esse dinheiro e essa droga aí o Wesley e o Elton tava vindo numa moto uma Bros preta eles tava trabalhando aí eu tava vindo a pé sozinho aí eu pulei na estrada e pedi carona pra eles eu falei tem como os senhores leva eu até lá no Porto se foi possível ai eles falou que que se tem aí eu falei um negócio meu se tiver como leva eu leva senão vou a pé mesmo ai os caras falou vamo lá monta aí, eu pedi uma carona os caras não tem nada a ver com o B.O é meu; Que, O frete era o seguinte os cara chegou em mim e falou que era um pacote aí eu fui lá o cara soltou eu lá e eu vim a pé já era umas meio dia; Que, Eu não falei pra eles que tava com droga falei pra eles que tipo saí de uma fazenda; Que, Aí foi na onde nois encontrou a GEFRON tava abordando um caminhão e pediu pra gente parar até na hora eu falei a droga é tudo meu na hora falei pra não prejudicar os cara os cara não tem nada a ver; Que, Aquelas munições foi tudo forjado não existia na hora foi forjado a polícia que forjou não tinha porque tipo assim eles queria matar eu porque eles me conhece.”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 126805867).

In casu,
percebe-se que, a confissão de autoria do adolescente visa retirar a responsabilidade do acusado Wesley, no entanto, não encontra respaldo nas demais provas existentes nos autos e apresenta contradições com versão dada pelo corréu Elton, o qual afirmou que o apelante e o adolescente lhe pediram carona juntos.

Além disso, a tentativa de isenção da responsabilidade do apelante pelo adolescente vai de encontro ao depoimento da testemunha Nelson, a qual confirmou que o corréu Elton esteve em seu sítio a procura de trabalho, não mencionando em nenhum momento de seu depoimento a presença de Wesley.

Quanto a afirmativa de que os policiais forjaram o crime de porte de munição, não ficou demonstrado nos autos nenhum indício de que quisessem ou tivessem motivos para prejudicar os envolvidos. Ouvidos em juízo, os responsáveis pelo flagrante afirmaram que os ocupantes da motocicleta atiraram uma sacola ao visualizarem a guarnição, o que levantou suspeita, já que a região é bastante utilizada para a traficância, em razão da proximidade com a Bolívia.

Ouvido em juízo, o policial
Pedro Leocaldio Fernandes de Souza
disse o seguinte:

“Que, Eu me recordo que estávamos nesse local, Laranjal, a minha guarnição (...). Estávamos no momento abordando um caminhão, fazendo checagem, era bem em uma curva, virou essa moto e deu de cara com a gente. Estava três na moto, se não me engano era uma Bros e quando eles viram a gente, eles jogaram um objeto, uma sacola e chegaram até onde eu estava. A gente parou eles, ai um dos policiais foi até o local e pegou o pacote, quando abriu tinha uma substância pequena de drogas e umas munições, se não me engano, de 38; Que, Existia, creio que em torno de cinquenta mil reais mais ou menos; Que, Estava em cédula, em vários pacotinhos; Que, É que ali é a linha que vem da Bolívia, é muito utilizado como “cabriteira” para passar droga, carro roubado, dá acesso a Bolívia.”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 126805867).

O policial
Douglas Alfredo da Silva
corroborou o narrado por Pedro, nos seguintes termos:

“Que, Nós estávamos em quatro policiais a gente tava abordando um caminhão (...) avistou essa motocicleta com os ocupantes o carona ou o terceiro homem ele avistou o carona jogando uma sacola havia três porções análoga à maconha a quantia era de sessenta e cindo gramas, tinha também cinco munições calibre trinta e oito, tinha também um quilo de porção análoga a cocaína e um valor de R$ 52.650,00 reais; Que, Duas pessoas; Que, Sim; Que, Isso; Que, Assim três pessoas; Que, Bolívia/Brasil; Que, Indagaram que não era deles mas a gente avistou eles jogando essa sacola; Que, Eu conhecia o de menor;(...) Que, Tudo em espécie; Que, cem e cinquenta a maioria delas; Que, Falaram que iriam entregar para um rapaz em Porto Esperidião (...)”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 126805867).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e em harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, de forma que inexistem motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido é
o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Dessa forma, entendo que ficou devidamente comprovado que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, em companhia do adolescente W. M. C.

Quanto ao crime de porte de munição de uso permitido, a defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância
, argumentando que a conduta é insignificante, pois o apelante não portava arma de fogo, de forma que as munições não representavam perigo.

Primeiramente, importante esclarecer que, de acordo com a jurisprudência pacificada das Cortes Superiores, é irrelevante o questionamento quanto à lesividade da conduta de possuir ou portar munições, porque corresponde a crime de perigo abstrato, cuja caracterização não importa o resultado concreto da ação.

Certo é que é possível a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que o agente for surpreendido portando reduzida quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo e ficar comprovada a inexistência de lesão expressiva à incolumidade pública,
sobretudo quando envolver réu primário e de bons antecedentes.

Todavia, no caso em questão, o apelante transportava 5 munições de
calibre .38, sem autorização, em conjunto com 73,88g de maconha e 1.007g de pasta base de cocaína, o que inviabiliza a aplicação do princípio pleiteado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AOS ARTS. 4o E 5o DA LEI 13.022/2014 E AO ART. 157 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. GUARDAS MUNICIPAIS. PRISÃO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 386, III, DO CPP. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE POR INSIGNIFICÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. 3. AFRONTA AO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO OCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento assentado pela Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, que é no sentido da inexistência de óbice à realização de prisão, em situação de flagrância, por guardas municipais ou qualquer outra pessoa, não havendo falar, portanto, em ilicitude das provas daí decorrentes.
2. É possível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, em situação que denote a inexpressividade da lesão jurídica provocada, desde que não se trate de contexto que envolva a prática de outros delitos. O contexto dos autos envolve também o crime tráfico ilícito de drogas, o que impede a aplicação da mencionada benesse.
3. Encontra-se concretamente fundamentado o decote da causa de diminuição da pena, com base não apenas na expressiva quantidade de droga, mas também nas circunstâncias da prisão. Dessa forma, para desconstituir as conclusões da Corte de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não é possível na via eleita, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.019.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.6.2022.) – negritei.

Assim, comprovado que o apelante praticou o crime de porte de munição, de uso permitido, sem autorização, em conjunto com o crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente, a condenação deve ser mantida inalterada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022